Tribunal: CARF
Processo: 13888.720116/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018. INSUMOS DOS INSUMOS NA PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. POSSIBILIDADE.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o 1.221.170/PR. SÚMULA CARF 189. Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de insumos do insumo, permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS não cumulativas.

CRÉDITO SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É possível o cálculo de crédito sobre os valores dos encargos de depreciação ou amortização incorridos no mês sobre máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda. Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação.

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. ALUGUEL DE VEÍCULOS. CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando contempladas na legislação aquelas com aluguéis de veículos, inclusive os de carga. Súmula CARF 190: Os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos, de Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas.

ARRENDAMENTO/ALUGUEL DE IMÓVEL PARA EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. POSSIBILIDADE.
Os rendimentos decorrentes de contrato de arrendamento de imóvel para exploração agropecuária, se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, são tributáveis na forma de aluguel, sem aplicação das regras de apuração de resultado de atividade rural, quando presente pagamentos e a não partilha dos riscos.

SERVIÇO DE ARMAZENAGEM E DESESTIVA (DESCARGA). DIREITO AO CRÉDITO.
Dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e descarga, conservação, organização. Art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 admite crédito das Contribuições para armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA. POSSIBILIDADE.
Instrução Normativa SRF No 2.121/2022, art. 176, § 1o, inciso XXI. Consideram-se insumos, inclusive dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.

ADUBOS E FERTILIZANTES. HERBICIDAS E INSETICIDAS. INSUMOS DOS INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de insumos do insumo, deve ser aplicada a Súmula CARF 189: Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de insumos do insumo, permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS não cumulativas.

COMBUSTÍVEIS. INSUMOS INDUSTRIAIS. MATERIAIS DE LABORATÓRIOS. UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE.
É admitido crédito sobre dispêndios com combustíveis, insumos, materiais de laboratórios, uniformes e EPI por se tratar de produtos que fazem parte do processo industrial, essenciais ao seu processo produtivo.

ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ). MATERIAIS ELÉTRICOS. MATERIAIS DE EXPEDIENTE (FORMULÁRIOS, TINTA, PAPEL, COLA etc.). MATERIAIS DE LIMPEZA (CERA, DESINFETANTE, TOALHA etc.). MATERIAIS DE MANUTENÇÂO (PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARAFUSO, FILTROS, CABOS, LÂMPADAS, MOLAS etc.). MATERIAIS E MANUTENÇÃO CIVIL (TIJOLO, AREIA, FECHADURAS etc.) DESPESAS RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e da prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de créditos das contribuições, como ocorre com as despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico etc., da pessoa jurídica. Não comprovação da utilização dos dispêndios na atividade relacionada ao cultivo de cana de açúcar. Sendo o ônus da prova de competência do contribuinte que requer o direito, no caso analisado, a Recorrente não logrou comprovar o direito pleiteado.

LUBRIFICANTES. FLUÍDOS. OLEOS. GRAXAS. MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. REDUTORES DE VELOCIDADE. TRATORES. POSSIBILIDADE.
Lei no 10.833/03. Permitido o cálculo de créditos inclusive sobre lubrificantes e combustíveis. A IN 2121/22, admite o crédito mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS. FROTA AGRÍCOLA. CULTIVO DE CANA-DE-AÇUCAR. BENS DE ATIVO IMOBILIZAÇÃO. DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Consideram-se insumos, inclusive, bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano. IN 2.121/22, art. 176, § 1o, VII.

TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A contratação de empresa especializada para realização do frete do transporte do açúcar (produto finalizado) para exportação, cujo ônus é do Contribuinte, gera direita ao crédito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.720116/2010-52
ACÓRDÃO
3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA ACUCAREIRA BOM RETIRO SA (INCORPORADA POR COSAN SA IND. E
COM. CNPJ 50.746.577/0001-15)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018.
INSUMOS
DOS
INSUMOS
NA
PRODUÇÃO
DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
POSSIBILIDADE.
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas,
deve ser interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do
bem ou serviço, aferidos em face da sua relação com o processo produtivo
ou de prestação de serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o
1.221.170/PR. SÚMULA CARF 189. Os gastos com insumos da fase agrícola,
denominados de "insumos do insumo", permitem o direito ao crédito
relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS não cumulativas.

CRÉDITO SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É possível o cálculo de crédito sobre os valores dos encargos de
depreciação ou amortização incorridos no mês sobre máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado adquiridos
ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação.

CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
ALUGUEL
DE
VEÍCULOS.
CREDITAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
2
Somente são admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa, não estando contempladas na legislação aquelas com aluguéis de
veículos, inclusive os de carga. Súmula CARF 190: Os dispêndios com
locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram
créditos, de Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas.

ARRENDAMENTO/ALUGUEL
DE
IMÓVEL
PARA
EXPLORAÇÃO
AGROPECUÁRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. POSSIBILIDADE.
Os rendimentos decorrentes de contrato de arrendamento de imóvel para
exploração agropecuária, se destine ou possa se destinar à exploração
agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, são
tributáveis na forma de aluguel, sem aplicação das regras de apuração de
resultado de atividade rural, quando presente pagamentos e a não partilha
dos riscos.

SERVIÇO DE ARMAZENAGEM E DESESTIVA (DESCARGA). DIREITO AO
CRÉDITO.
Dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além
dos custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos
relativos a operações correlatas, como carga e descarga, conservação,
organização. Art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 admite crédito das
Contribuições para armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA.
POSSIBILIDADE.
Instrução Normativa SRF No 2.121/2022, art. 176, § 1o, inciso XXI.
Consideram-se insumos, inclusive dispêndios com contratação de pessoa
jurídica para transporte da mão de obra empregada no processo de
produção de bens ou de prestação de serviços.

ADUBOS E FERTILIZANTES. HERBICIDAS E INSETICIDAS. INSUMOS DOS
INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
3
Tratando-se de insumos do insumo, deve ser aplicada a Súmula CARF 189:
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do
insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à COFINS não cumulativas.

COMBUSTÍVEIS. INSUMOS INDUSTRIAIS. MATERIAIS DE LABORATÓRIOS.
UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE.
É admitido crédito sobre dispêndios com combustíveis, insumos, materiais
de laboratórios, uniformes e EPI por se tratar de produtos que fazem parte
do processo industrial, essenciais ao seu processo produtivo.

ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ). MATERIAIS ELÉTRICOS. MATERIAIS DE
EXPEDIENTE (FORMULÁRIOS, TINTA, PAPEL, COLA etc.). MATERIAIS DE
LIMPEZA
(CERA,
DESINFETANTE,
TOALHA
etc.).
MATERIAIS
DE
MANUTENÇÂO (PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARAFUSO, FILTROS, CABOS,
LÂMPADAS, MOLAS etc.). MATERIAIS E MANUTENÇÃO CIVIL (TIJOLO,
AREIA,
FECHADURAS
etc.)
DESPESAS
RELACIONADAS
AO
SETOR
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e
da prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores
de créditos das contribuições, como ocorre com as despesas havidas nos
setores administrativo, contábil, jurídico etc., da pessoa jurídica. Não
comprovação da utilização dos dispêndios na atividade relacionada ao
cultivo de cana de açúcar. Sendo o ônus da prova de competência do
contribuinte que requer o direito, no caso analisado, a Recorrente não
logrou comprovar o direito pleiteado.

LUBRIFICANTES. FLUÍDOS. OLEOS. GRAXAS. MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
REDUTORES
DE
VELOCIDADE.
TRATORES.
POSSIBILIDADE.
Lei no 10.833/03. Permitido o cálculo de créditos inclusive sobre
lubrificantes e combustíveis. A IN 2121/22, admite o crédito mesmo
aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços.

Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
4
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS. FROTA AGRÍCOLA. CULTIVO DE
CANA-DE-AÇUCAR. BENS DE ATIVO IMOBILIZAÇÃO. DEPRECIAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Consideram-se insumos, inclusive, bens de reposição e serviços utilizados
na manutenção de bens do ativo imobilizado utilizados em qualquer etapa
do processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços cuja utilização implique aumento de vida útil do bem do ativo
imobilizado de até um ano. IN 2.121/22, art. 176, § 1o, VII.

TRANSPORTE
DE
MERCADORIA
PARA
EXPORTAÇÃO.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
A contratação de empresa especializada para realização do frete do
transporte do açúcar (produto finalizado) para exportação, cujo ônus é do
Contribuinte, gera direita ao crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: (1) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de
créditos referentes a (i) arrendamento agrícola, (ii) serviço de transporte de empregados, (iii)
aquisição de adubos, fertilizantes, herbicidas e inseticidas, (iv) combustíveis, (v) aquisição de
produtos químicos utilizados no tratamento de água para a caldeira e na torre de resfriamento,
(vi) equipamentos de laboratório (balão de vidro, papel filtro, pipeta, funil, bastão, agulha, copos e
algodão), (vii) produtos químicos utilizados em laboratório (sulfato de sódio, sulfito de cobre,
ácido bórico, ácido benzoico, hidróxido de sódio), (viii) uniforme e materiais de segurança do
trabalho (bainha para facão, respirador, capa de chuva, calça, paletó, máscara, calça feminina
jeans, sapato, boné e cinto), (ix) graxa e lubrificantes, (x) materiais para acondicionamento
(container flex tipo big-bag de polipropileno, lacres e válvulas), e (xi) mão de obra prestada por
pessoa jurídica para manutenção de pneus; (2) por maioria de votos, para reverter as glosas de
créditos referentes a (i) serviços utilizados como insumos no setor agrícola, com exceção das
despesas com mão de obra e serviços prestados por pessoas físicas, vencida a conselheira
Francisca das Chagas Lemos (relatora), que dava provimento em maior extensão; e (ii) negar
provimento ao pedido de reversão das glosas de créditos referentes à aquisição de pneus, vencida
a conselheira Francisca das Chagas Lemos (relatora); e (3) por voto de qualidade, para negar
provimento ao pedido de reversão da glosa com ferramentas operacionais (suportes, brocas,
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
5
fresa, macho manual de aço rápido, trena e chaves), vencidas as conselheiras Louise Lerina Fialho,
Marina Righi Rodrigues Lara e Francisca das Chagas Lemos (relatora).
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi(substituto[a] integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente),

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, no valor de R$ 117.703,10,
de PIS/Pasep não cumulativo do 3o trimestre de 2006, vinculados às receitas de exportação. Foi
reconhecido parcialmente o direito creditório no valor de R$ 11.071,17, homologando-se as
DCOMP vinculadas até o limite do crédito deferido.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade defendendo a
regularidade dos créditos calculados sobre bens utilizados como insumos, serviços, depreciações,
aluguéis, arredamento mercantil e despesas de exportação.
A 3a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba (PR), em
27.09.2017, proferiu Acordão no 06-60.438, julgando improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando os termos do despacho decisório recorrido, conforme resumo da
ementa:
1. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CRÉDITO. INSUMOS.
PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
6
As despesas incorridas na etapa agrícola não geram direito à apuração
de créditos de PIS/Pasep e de COFINS

2. COMBUSTÍVEIS. CRÉDITO.
Os gastos com combustíveis geram créditos no caso de serem insumos
do processo produtivo do sujeito passivo, o que não é o caso dos autos.

3. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos
utilizados na produção de bens, podem ser consideradas insumos para
fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da COFINS, devendo
tais requisitos estarem comprovados nos autos.

4. CRÉDITO. ARMAZENAGEM.
As despesas com armazenagem de bens destinados à exportação,
quando suportadas pelo exportador, geram créditos da contribuição,
desde que os valores correspondentes estejam segregados das demais
despesas portuárias.

5. ALUGUÉIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
Não existe previsão legal de créditos com gastos de locação de veículos.

6. ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas são incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.

7. PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus dos sujeitos passivos a comprovação da
existência do direito creditório. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

A Recorrente foi cientificada em 06.04.2018, protocolou Recurso Voluntário em
07.05.2018, rebatendo a apropriação de créditos relativos a bens e serviços utilizados na fase
agrícola do seu processo produtivo, nos termos do art. 3o, II da Lei no 10.833/03 e art. 3o, II da Lei
no 10.637/02, assegurando que a fase agrícola faz parte do processo produtivo do açúcar e do
álcool.
Destacou o conceito de insumos na área em que atua, além dos seguintes pontos:
1. Serviços utilizados como insumos no setor agrícola;
2. Despesas de depreciação;
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
7
3. Aluguéis de veículos;
4. Arrendamento Agrícola;
5. Despesas Portuárias/Transporte de empregados;
6. Despesas Glosadas: Adubos e fertilizantes, herbicidas e inseticidas,
alimentação, combustíveis, ferramentas operacionais, insumos industriais,
materiais de laboratórios, materiais elétricos, materiais de expedientes;
materiais de limpeza, materiais de manutenção civil, pneus e câmeras de ar,
uniforme e materiais de segurança de trabalho;
7. Lubrificantes;
8. Materiais para acondicionamento;
9. Mão de obra manutenção pneus e mão de obra manutenção PJ;
10. Transporte rodoviário.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos, dele tomo
conhecimento.
II – RAZÕES DE MÉRITO
A) FISCALIZAÇÃO: GLOSAS DE CRÉDITOS SOBRE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMOS

Item 01. Serviços utilizados como insumo no setor agrícola - Colheita de cana,
preparo de solo, trato da soca, carregamento de cana, plantio (Anexo I do TVF)
O Acórdão da DRJ fez remissão ao conceito de insumo na vigência das Instruções
Normativas no 247/2004 e 404/2004, que admite somente aqueles bens adquiridos de pessoa
jurídica e aplicados ou consumidos diretamente na fabricação do produto ou serviço destinado à
venda, vale dizer, aqueles intrinsecamente vinculados à produção de bens, quando aplicados ou
consumidos diretamente na etapa produtiva da empresa.
A Recorrente inseriu os itens por tipo de despesa/descrição item do Anexo I, TFV:
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
8

A DRJ adotou o entendimento de que a fabricação de açúcar e álcool e a produção
de cana-de-açúcar são processos distintos, não se confundem para fins de apuração de PIS/Pasep,
de tal forma que eventuais custos e despesas com a cultura de cana-de-açúcar não se enquadram
no conceito legal de insumo da fabricação do açúcar e do álcool.
Assim, serviço de mão-de-obra para manutenção da mecanização industrial, para
transporte de resíduos industriais (vinhaça) e gastos com fertilizantes para a preparação do solo,
dentre outros, utilizados na lavoura de cana-de-açúcar, não geram crédito de PIS/Pasep.
Passo a análise.
Compulsando os autos colhe-se do Termo de Verificação Fiscal- TVF (fls. 387 e
seguintes), disse a Fiscalização que, por amostragem, foram solicitadas cópias das Notas Fiscais de
compra e comprovantes das despesas apontadas para o cálculo do crédito, que foram anexadas
(fls. 390).
Tendo a Fiscalização restringindo a três as possibilidades para caracterizar o
insumo:
a) matéria prima, produto intermediário ou embalagem que efetivamente
compõem ou se agregam ao bem final produzido ou fabricado;
b) produtos que sofram alterações, como desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação; e
c) serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, consumidos
na produção ou fabricação do produto. sofra alteração em função da ação
exercida sobre o processo em fabricação. Assim, não admite o direito a
insumos relacionados a atividade agrícola de cultivo de cana-de-açúcar.

Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
9
Observe-se que em nenhum momento a fiscalização arguiu falta de comprovação
do direito pleiteado, ao contrário, fez o registro de que a Recorrente apresentou a documentação
solicitada, comprovando as operações declaradas, inclusive de exportações. Tanto é assim, que
várias notas fiscais de aquisições foram acostadas aos autos às fls. 156 e seguintes, bem como
Notas de prestação de serviços (fls. 166-233) e planilhas de apuração das Contribuições.
No caso ora sob análise, trata-se de serviços ou bens utilizados na produção da cana
de açúcar, que se constitui insumo da fabricação do bem, como o açúcar e o álcool. A primeira
fase é descrita como agrícola, e a segunda é a industrial, no contexto geral do processo de
produção.
Consta dos autos Laudo/Parecer Técnico (fls. 591-739) produzido pela Universidade
de São Paulo, que tratou das atividades essenciais para a produção de açúcar, etanol e
bioeletricidade, detalhando as etapas essenciais para a produção do açúcar, do etanol, da
bioeletricidade e de outros produtos gerados peço setor sucroenergético.
Veja-se às fls. 594:
No entanto, antes da produção propriamente dita há uma série de
atividades que devem ser estabelecidas. A primeira atividade essencial
para o negócio é a aquisição de terras para instalação do setor agrícola,
cujas áreas de lavoura necessitam de licenciamentos ambientais. Na
sequência é feita a obtenção de mudas e são instalados os viveiros iniciais,
primários e secundários. Simultaneamente, deve ser realizado o estudo e o
mapeamento dos solos, os perfis e as fertilidades dos mesmos, o
microclima da região, a adequação das práticas agrícolas em relação ao
relevo e condições edafoclimáticas locais. Para tudo isso tem-se que
montar uma infraestrutura de apoio adequada, já que a extensão territorial
a ser utilizada é muito grande, entrecortada por terrenos inadequados, de
propriedades particulares, e de reservas, que exigem um planejamento
logístico absolutamente sincronizado com a instalação da planta industrial,
cuja montagem e partida necessitam contar de uma quantidade de
matéria-prima suficiente para o fim desejado. (...)
A fábrica ou setor industrial, em si, ocupa uma pequena área comparada
com a grandeza do empreendimento agroindustrial e normalmente é
instalada em pouco mais de ano, (...)
(...) com necessidade de ampliação de áreas de plantio, aquisição de terras,
arrendamentos, aquisição e manutenção de equipamentos agrícolas,
expansão de novas áreas de viveiros, de máquinas agrícolas, de transporte,
de modo geral e particularmente, de óleo diesel e lubrificantes às áreas
com máquinas em operação. Há ainda a considerar o transporte de
insumos necessários ao plantio, aos tratos culturais, ao combate a pragas e
ervas daninhas, tratamentos fitossanitários e transporte de funcionários de
modo geral. (...)
Os custos da área agrícola, que ocorrem da implantação do canavial à
operação de entrega da cana na usina são da ordem de 60 a 70 % do custo
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
10
total de produção dos principais produtos da agroindústria
sucroenergética. (Grifei)

O Laudo Técnico destacou a complexidade do setor agrícola, apontou basicamente
os seguintes critérios:
(i)
Montagem de uma grande infraestrutura adequada (ex. plantio de viveiros
de mudas, o preparo do solo, a calagem, o plantio/adubação, tratos culturais
e fitossanitários, irrigação, gerenciamento de resíduos e outros);
(ii)
Os custos da área agrícola representam entre 60% e 70% do custo total. Para
obter alta produtividade e atender à legislação brasileira efetuando grandes
investimentos em máquinas, equipamentos, insumos, infraestrutura de
apoio, manutenção de máquinas e equipamentos, laboratórios, treinamento
de pessoas e adoção de novas tecnologias;
(iii)
O setor industrial representa pequena área comparada a infraestrutura.

Este CARF editou a Súmula CARF no 189, que tratou sobre os itens utilizados no
setor agrícola, relativamente aos insumos do insumo.
SÚMULA 189 - Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de
"insumos do insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição
para o PIS/Pasep e à COFINS não cumulativas.

Entendo que os serviços utilizados no processo de mecanização da cana-de-açúcar,
na colheita de cana, preparação do solo, trato da soca, plantio, transporte de resíduos industriais
(vinhaça), fertilizantes, são considerados insumos e passíveis de cálculo de créditos da
Contribuições.
Voto por dar provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

Item 02. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO: Bens incorporados ao ativo imobilizado
e empregados em processo industrial do adquirente na produção de bens
destinados à venda e em edificações e benfeitorias, em imóveis próprios ou de
terceiros, utilizados nas atividades da empresa após 01/05/2004.

A Recorrente defendeu a reversão da glosa sobre bens integrados ao ativo
imobilizado, relacionados à produção da cana-de-açúcar, insumo principal do produto açúcar e do
álcool, por integrarem o custo de produção do açúcar e do álcool.
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
11
O TVF (fl. 392) admite créditos sobre as despesas de depreciação incorporados no
ativo imobilizado e em edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros. No entanto,
glosou os itens apresentados em razão da não identificação do fornecedor, razão social, nota fiscal
e data de aquisição dos bens. A DRJ manteve a glosa, afirmando que a Recorrente se limitou a
tecer considerações abstratas sobre o direito, não apresentando as provas quanto aos fatos.
Passo a análise.
As própria Leis no 10.637/02 e 10.833/03 definiram que os créditos são admitidos
para os bens adquiridos até julho de 2004, pouco importando a data de aquisição. A
regulamentação constante da IN 2121/2022, prevê que o cálculo deve observar os valores dos
encargos de depreciação incorridos no mês, mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada
pela RFB, em função do prazo de vida útil do bem.
Com razão a DRJ. Por se tratar de alegação de que possui o direito, o ônus da prova
cabe ao Contribuinte.
Veja-se:
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE:
Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ÔNUS DA PROVA: Decisão 9303-008.680, publicação 04.07.2019.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) PAF. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA:
Decisão 9303-012.985, publicação 10.06.2022.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA: Decisão
3002-002.650, publicação 04.05.2023.

Compulsando os autos, não há efetivamente, a demonstração das aquisições, datas,
origem, período de depreciação e demais informações necessárias ao reconhecimento do crédito.
Voto por não dar provimento a este ponto em virtude de não comprovação do
direito.

Item 03. ALUGUÉIS DE VEÍCULOS: Locação de automóveis gol da comercial
germânica ltda utilizados a área agrícola.

De acordo com a Recorrente, a glosa alcançou a locação de veículos que
representam equipamento hábil à realização das suas atividades produtivas, visto que a sua planta
fabril ocupa terreno extremamente extenso e suas instalações são esparsas, dividindo-se em área
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
12
agrícola e área fabril. Os veículos são utilizados para verificação da plantação, análise, pulverização
e fertilização, vinculados ao seu processo produtivo, sendo imprescindíveis ao desenvolvimento de
sua atividade.
A locação de automóveis Gol da Comercial Germânica Ltda. (fls. 393), utilizados na
área agrícola, para a Fiscalização foge ao conceito de insumo, pois veículo não corresponde ao
conceito de máquinas e equipamentos. Para a DRJ a análise do crédito restou prejudicada
considerando que gastos com veículos na lavoura não geram nenhum tipo de crédito, e que tais
despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Passo a análise.
No ano de 2024 foi aprovada a Súmula CARF no 190, cujo texto é o seguinte:

Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos, de Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS não cumulativas.

Nos termos do art. 123, § 4o da Portaria MF no 1.634/2023 – Regimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, as Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser
observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Desse modo, custos com aluguéis de veículos, ainda que empregados nas etapas do
plantio não geram direito ao crédito das contribuições.
Voto por não dar provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

Item 04. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA: Pagamentos à Cia. Agrícola Forti pelo
arrendamento de terras para o plantio de cana de açúcar.

A glosa recaiu sobre o pagamento efetuado à Cia. Agrícola Forti, em face de
arrendamento de terras para o plantio de cana de açúcar, constatado pela Fiscalização (fls. 393). A
DRJ reiterou que atividade agrícola não faz parte do processo produtivo da interessada e,
portanto, nenhum gasto relacionado a essa atividade gera o crédito pretendido. Assim, o
arrendamento agrícola, despesa vinculada à produção da cana-de-açúcar, não pode gerar o
crédito solicitado.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
13
A Recorrente apresentou, com base em extensa doutrina, a defesa sobre o direito
ao crédito sobre a locação do arrendamento rural.
Passo a análise.
O assunto foi tratado por este Conselho, em julgamento efetuado pela 3a. Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que peço a vênia para transcrever:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) (...)
CRÉDITOS. DESPESAS/CUSTOS. ARRENDAMENTO TERRA. PESSOA JURÍDICA.
PRODUÇÃO MATÉRIA-PRIMA. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de
pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à
produção/fabricação dos produtos, objetos da atividade econômica
explorada pelo contribuinte, geram créditos passíveis de desconto do valor
da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor. (...) (Decisão 9303-011.464;
Relatora
Tatiana
Midori
Migiyama,
CSRF/3a
Turma,
Processo
10880.722039/2015-61, 01.07.2021) (Grifei).

ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Para
tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo
abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que
a Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural"
como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de
planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. (Acórdão
n.o 9303-011.239 - CSRF/3a Turma, Processo no 13888.002438/2004-78).
(Grifei).

Desse modo, os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de
pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos produtos,
na exploração agrícola, florestal ou agroindustrial, pela iniciativa privada, dão direito ao cálculo de
crédito das Contribuições.
Adotando o mesmo fundamento utilizado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
voto pelo provimento desse ponto do Recurso Voluntário.

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
14
Item 05. DESPESAS PORTUÁRIAS: Serviços de embarque do açúcar em navios.
Transporte de empregados: Serviços de transporte coletivo de funcionários
prestados pela Autoviação MM SOUZA.

Considerando que os produtos produzidos possuem características específicas,
sendo o álcool material que entra facilmente em combustão, ao passo em que o açúcar exige
delicado manuseio para que não sofra perda de suas propriedades químicas, as despesas com
recepção, movimentação e acondicionamento para armazenagem do açúcar e álcool, configuram
dispêndio imprescindível a conclusão do processo produtivo, sem o qual todo o produto seria
perdido e a empresa Recorrente não conseguiria se manter no mercado. Esta é a alegação da
Recorrente.
Tais despesas fazem parte de serviços portuários realizados para exportar as
mercadorias, compreendendo armazenagem, custos de capatazia e o embarque dos produtos.
A DRJ entendeu que despesas com o embarque, recebimento, movimentação de
mercadorias dentro do porto, não são consideradas para fins de crédito, por falta de previsão
legal.
Passo a análise.
Quanto a este ponto, o TFV informou, às fls. 393, ao descrever as glosas por tipo de
despesa, que: (5) - Despesas Portuárias — Serviços de embarque do açúcar em navios. Tendo a
Fiscalização, portanto, constatado tratar-se de embarque de açúcar.
O art. 3o, inciso IX da Lei 10.833/03 determinou o crédito das Contribuições para
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
Este CARF tem admitido o direito ao crédito das Contribuição calculado sobre os
dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes
da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e
descarga, conservação, organização etc. (dispêndios com serviço de armazenagem e desestiva
(descarga). (Primeira Turma Ordinária, Segunda Câmara da Terceira Seção, em decisão 3201-
009.432, de 24.11.2021, Relator Hélcio Lafetá Reis).
No entanto, com a edição da Súmula CARF n° 232, a matéria restou consolidada:
Súmula 232
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de Contribuição para
o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Voto pelo não provimento deste ponto do Recurso Voluntário.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
15

Item 06. Despesas glosadas pela Fiscalização
6.1 Adubos e Fertilizantes, Herbicidas e Inseticidas: Aquisições de cloreto de
potássio, superfosfato, herbicidas e inseticidas. Produtos aplicados na lavoura
de cana-de-açúcar.
6.2 Alimentações: Compra de café em pó torrado e moído.
6.3 Combustíveis: Aquisição de óleo diesel da Shell Brasil Ltda, Cosan S.A.
Indústria e Comércio e Usina da Barra S.A. para utilização nos caminhões e
máquinas agrícolas. Ferramentas operacionais
6.4 Insumos Industriais: Compras de produtos químicos. Glosados as aquisições
de produtos químicos utilizados no tratamento de água para a caldeira e na
torre de resfriamento.
6.5 Materiais de Laboratórios: bens utilizados na análise química da cana-de-
açúcar e outros procedimentos laboratoriais, como equipamentos para
laboratórios (balão de vidro, papel filtro, pipeta, funil, bastão, agulha, copos,
algodão) e produtos químicos (sulfato de sódio, sulfito de cobre, ácido bórico,
ácido benzoico, hidróxido de sódio).
6.6 Materiais Elétricos: cabos, lâmpadas, fusíveis, conectores, eletrodutos,
chaves, fios, baterias, terminais, resistências etc.
6.7 Materiais de expediente: formulários, cartuchos de tinta, papel, cola, pasta,
caderno, grafite, tesoura, grampeador, caneta, carimbo, perfurador de papel,
etc.
6.8 Materiais de Limpeza: pano, cera, desinfetante, balde, toalha, rodo,
desodorizador.
6.9 Materiais de Manutenção: peça automotivas em geral, rolamentos,
parafuso, mangueiras, filtros, cabo de aço, freios, cruzeta, molas, lâmpada,
farol, tintas etc.
6.10 Materiais de Manutenção Civil: painel alveolar, placa acrílico, tijolo, areia,
fechadura, pia marmorite, caixa de descarga e pedra britada.
6.11 Pneus e Câmaras de Ar: Pneus radiais, pneus de tratores, câmaras de ar e
protetores de câmaras de ar.
6.12 Uniforme e Materiais de Segurança do Trabalho: Bainha para facão
respirador, capa de chuva, calça, paletó, máscara, calça feminina jeans, sapato,
boné, cinto etc.
No grupo 6 – Despesas glosadas pela Fiscalização, é possível efetuar a análise em
dois grandes grupos, ou seja, os dispêndios relacionados aos gastos com insumos da fase agrícola
e aqueles vinculados a parte administrativa e de pessoal.

GRUPO 6 – GLOSAS DE DISPÊNDISO VICULADOS A FASE AGRÍCOLA:
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
16

6.1 Adubos e Fertilizantes, Herbicidas e Inseticidas;
6.3 Combustíveis;
6.4 Ferramentas Operacionais;
6.5 Insumos Industriais;
6.6 Materiais de Laboratórios;
6.11 Pneus e Câmaras de ar;
6.12 Uniforme e materiais de segurança do trabalho.

6.1 Adubos e Fertilizantes, herbicidas e Inseticidas
Os produtos aplicados na lavoura de cana-de-açúcar, como adubos, fertilizantes,
herbicidas e inseticidas, utilizados nas diversas fases do plantio, são considerados insumos e
passíveis de cálculo de créditos da Contribuições, devendo ser revertidas as glosas sobre tais itens.
Por se tratar de insumos do insumo, deve ser aplicada a Súmula CARF 189,
permitindo-se o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à COFINS não
cumulativas.
Voto por dar provimento a esse ponto do Recurso Voluntário.

6.3 Combustíveis
Conforme registro no TVF (fls. 393-394) a glosa sobre combustíveis trata da
aquisição de óleo diesel da Shell Brasil Ltda, pela Recorrente Cosan S/A Industria e Comercio e
Usina da Barra S/A., para utilização nos caminhões e máquinas agrícolas.
De acordo com a Recorrente, combustíveis (óleo diesel) foram utilizados na frota
agrícola, uso que é imprescindível e possibilita o uso de tratores e caminhões, sem os quais seria
impossível realizar a etapa agrícola do processo produtivo.
A própria Lei no 10.833/03 estabeleceu em seu art. 3o, inciso II, o direito ora
discutido, onde fez o destaque: “(...) inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante
ou importador, ao concessionário, (...)”. No mesmo sentido, a Instrução Normativa no 2.121/22,
em seu art. 175, §1o, deixa claro que compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS os combustíveis e lubrificantes, mesmo aqueles
consumidos na produção de vapor e em geradores da energia elétrica utilizados nas atividades de
produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços.
Voto por dar provimento a esse ponto do Recurso.

6.4 Ferramentas Operacionais
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
17
A glosa foi tratada no TVF (fls. 393), relativa a suportes, brocas, fresa, macho
manual de aço rápido, trena e chaves. A fundamentação da glosa foi o inciso II, do artigo 30, da Lei
10.637/02, por se tratar de produtos aplicados na lavoura de cana-de-açúcar, combustíveis
utilizados em veículos e máquinas agrícolas, ferramentas em geral, insumos não vinculados à
produção. Nada constou acerca de comprovação.
Para a Recorrente, os gastos com aquisição de peças e materiais de manutenção,
utilizadas na manutenção e máquinas e implementos da área agrícola, são essenciais ao seu
processo produtivo e permitem direito ao crédito.
Voto por dar provimento a esse ponto do Recurso.

6.5 Insumos Industriais
A glosa foi tratada no TVF (fls. 393), ao tratar de compras de produtos químicos
utilizados no tratamento de água para a caldeira e na torre de resfriamento.
Para a DRJ somente podem ser considerados insumos os bens ou os serviços
intrinsecamente vinculados à produção de bens, isto é, quando aplicados ou consumidos
diretamente na etapa produtiva da empresa requerente do crédito. Para a Recorrente, produtos
químicos/insumos industriais são necessários para o controle biológico da cultura da cana-de-
açúcar.
O direito ao crédito das contribuições sobre insumos de insumos, incluindo
materiais químicos e de laboratórios pertinentes e essenciais à atividade do sujeito passivo, tem
sido reconhecido por este CARF, em particular, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, veja-se:
Decisão 9303-009.737, publicação 06.01.2020, 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais, Relator
Rodrigo da Costa Pôssas. Decisão 9303-013.994, publicação 09.05.2023, 3a. Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Relatora Tatiana Midori Migiyama.
Os insumos utilizados pela Recorrente para garantir a qualidade e adequação de
seus produtos, como é o caso de aquisições de produtos químicos utilizados no tratamento de
água para a caldeira e na torre de resfriamento, a meu ver, tratar-se de insumos do insumo,
etapas necessárias ao cultivo da cultura a que se dedica a Recorrente.
Voto por dar provimento a esse ponto do Recurso.

6.6 Materiais de Laboratórios
O TVF tratou também de Materiais de Laboratórios utilizados na análise química da
cana-de-açúcar e outros procedimentos laboratoriais, como equipamentos para laboratórios
(balão de vidro, papel filtro, pipeta, funil, bastão, agulha, copos, algodão) e produtos químicos
(sulfato de sódio, sulfito de cobre, ácido bórico, ácido benzóico, hidróxido de sódio).
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
18
Para a Recorrente, os gastos com aquisição de dispêndios laboratoriais são
necessários para o controle biológico da cultura da cana-de-açúcar, sem o qual a plantação seria
dizimada por inimigos naturais, conforme elucida o Laudo Técnico: “CONTROLE BIOLÓGICO: Como
método de controle é utilizado um inimigo natural da broca da cana-de-açúcar, a vespa cotésia.
Para tanto este inimigo natural é multiplicado em laboratório na própria usina ou adquirido de
laboratórios terceirizados.” (fl. 16 do Laudo).
O direito ao crédito das contribuições sobre insumos de insumos, incluindo
materiais químicos e de laboratórios pertinentes e essenciais à atividade do sujeito passivo, tem
sido reconhecido por este CARF, em particular, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, veja-se:
Decisão 9303-009.737, publicação 06.01.2020, 3a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Relator Rodrigo da Costa Pôssas.
Decisão 9303-013.994, publicação 09.05.2023, 3a. Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Relatora Tatiana Midori Migiyama.
Os insumos utilizados pela Recorrente para garantir a qualidade e adequação de
seus produtos, caracterizam-se como essenciais em seu processo produtivo. Atende, portanto, aos
requisitos legais a serem considerados insumos e permitir direito ao crédito das Contribuições.
Voto por dar provimento a esses pontos.

6.11 Pneus e Câmaras de ar
A Recorrente afirmou que os pneus e câmaras de ar, produtos utilizados em sua
frota de tratores e caminhões, é de uso imprescindível, sem os quais seria impossível realizar a
etapa agrícola do processo produtivo. Afirmou que o laudo comprova que tais bens utilizados na
fase agrícola são necessários à realização da colheita, carregamento e transporte da cana:
“4.3.1 – Pneus e câmaras: Os itens pneus e câmeras são materiais que a
frota própria de transporte utiliza no decorrer da safra para transportar a
cana-de-açúcar proveniente das áreas de colheita.” (fl. 07 do Laudo)”.
Para a DRJ trata-se de glosa de créditos vinculados a produtos aplicados em veículos
e máquinas agrícolas, ferramentas em geral e insumos vinculados à produção do açúcar.
A lei assegura o direito ao creditamento relativamente a bens e serviços adquiridos
para utilização como insumos na prestação de serviços e no processo produtivo da pessoa jurídica,
englobando os dispêndios com serviços de manutenção, pneus e câmaras utilizados na
consecução do processo da lavoura de cana-de-açúcar, desde que os referidos insumos não
tenham sido imobilizados e não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem.
Entendo que os itens preenchem aos requisitos para o cálculo do crédito.
Deste modo, voto por dar provimento a esse ponto.

Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
19
6.12 Uniforme e Materiais de Segurança do Trabalho
A Fiscalização registrou no TVF (fls. 394) sobre o grupo Uniforme e Materiais de
Segurança do Trabalho — bainha para facão, respirador, capa de chuva, calça, paletó, máscara,
calça feminina jeans, sapato, bota, boné, cinto, etc., que o inciso II, do artigo 30 da Lei 10.637/02
prevê a apuração de créditos relacionados aos bens utilizados como insumo na produção ou
fabricação dos produtos destinados a venda, no caso o açúcar e o álcool, mas as aquisições se
referem a produtos aplicados na lavoura de cana-de-açúcar, tais insumos não vinculados à
produção.
A Recorrente afirmou que o laudo atesta a necessidade de sua utilização na fase
agrícola, no intuito de proteger os trabalhadores de ferimentos e picadas de animais peçonhentos,
conforme se depreende do Laudo Técnico:
“4.3.2 – Equipamentos de Segurança e Proteção Individual A Agroindústria
fornece aos seus trabalhadores, por força de lei, itens de segurança e
proteção individual, tanto para a lavoura, quanto para a indústria. Na
lavoura, os trabalhadores, especialmente aqueles do corte de cana, estão
sempre sujeitos a ferimentos decorrentes do contato com enxada, facões e
demais materiais afiados. Também, estão sujeitos a situações comuns
como contusões e picadas de animais peçonhentos, além da necessidade
da proteção contra intempéries e raios solares. Portanto, são utilizados
diversos equipamentos e acessórios de segurança.” (f. 08 do Laudo)
Quanto aos equipamentos de proteção individual (EPI), a própria Instrução
Normativa no 2.121/2022 reconhece que se consideram insumos, consoante art. 176, § 1o, IX.
Deste modo, voto por dar provimento a esse ponto.

GRUPO 6 – GLOSAS DE DISPÊNDIOS VICULADOS A ADMINISTRAÇÃO
6.2 Alimentação;
6.6 Materiais elétricos;
6.7 Materiais de expedientes;
6.8 Materiais de limpeza;
6.9 Materiais de manutenção;
6.10 Materiais de manutenção civil;

6.2 Alimentações – Compra de café em pó torrado e moído
As despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de créditos das
contribuições, como ocorre com as despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico
etc., da pessoa jurídica.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
20
Dispêndios com alimentação, ainda destinados à viabilização da atividade de sua
mão de obra, não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos das
Contribuições, nos termos do item 133 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, por se não
caracterizar insumo que preenchem os critérios essencialidade ou relevância com a produção de
bens destinados à venda ou à prestação de serviços.
Voto pelo não provimento do Recurso Voluntário nesse ponto.

6.6 Materiais Elétricos
6.7 Materiais de expediente
6.8 Materiais de limpeza
6.9 Materiais de manutenção
6.10 Materiais de manutenção civil
No grupo de Materiais elétricos, materiais de expediente, materiais de limpeza,
materiais de manutenção e manutenção civil, a Fiscalização registrou no TVF (fls. 393) que o inciso
II, do artigo 30 da Lei 10.637/02 permite descontos de créditos, mas as aquisições citadas se
referem a insumos não vinculados à produção.
Para a DRJ somente podem ser considerados insumos os bens ou os serviços
intrinsecamente vinculados à produção de bens, isto é, quando aplicados ou consumidos
diretamente na etapa produtiva da empresa requerente do crédito.
Em seu Recurso, de fato, a Recorrente limitou-se a transcrever decisões do CARF
favoráveis à sua tese, sem, contudo, especificar a efetiva utilização/destinação de cada item. Para
as aquisições de materiais de limpeza (pano, cera, desinfetante, desodorizador etc.), matérias de
manutenção e manutenção civil, por se tratar de reconhecimento do direito ao crédito, é
necessário a identificação da fase/local/função de sua utilização dentro da logística do processo, a
exemplo do que foi efetuado no Laudo Técnico, identificando-se cada etapa com os respectivos
insumos.
Conforme fundamento do item 2 – Depreciações, o ônus da prova cabe ao
Contribuinte, por se tratar de alegação de que possui o direito. Veja-se:
Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020.
Decisão 9303-008.680, publicação 04.07.2019.
Decisão 9303-012.985, publicação 10.06.2022.
Decisão 3002-002.650, publicação 04.05.2023.
Assim, por não ter sido perfeitamente evidenciado a utilização de cada dispêndio,
em relação ao processo produtivo da Recorrente, impossibilitou a análise adequada de modo a
admissão do cálculo de créditos.
Voto por não dar provimento a esses pontos.

Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
21
Item 07 – LUBRIFICANTES – AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS
A Fiscalização fez constar em TVF (fls. 394) que as aquisições de óleos lubrificantes e
graxas foram glosados em razão da Solução de Divergência Cosit 12/2007, onde existe o
entendimento de que graxa não é lubrificante. Também foram glosados todos os lubrificantes
utilizados em veículos como caminhões e máquinas agrícolas. Aplicou-se o disposto na IN SRF
247/2002.
A Recorrente apontou o Laudo Técnico como base para comprovar a utilização de
lubrificantes e graxas à necessidade de sua aplicação nos equipamentos que entram em contato
com a cana de açúcar.

“4.3.3 Lubrificantes, combustíveis, combustíveis aditivos, fluídos, materiais
rodantes, peças de reposição e demais produtos de manutenção da frota.
Lubrificantes, combustíveis aditivos, fluídos, materiais rodantes, peças de
reposição e demais produtos de manutenção são aplicados na frota
própria para todas as fases da cultura da cana-de-açúcar, incluindo o apoio
técnico, os tratos culturais, o transporte e carregamento da cana-de-açúcar
das áreas de colheita para a moagem na indústria.” (fl.09 do Laudo)
“4.5.2.1 Lubrificantes em geral e grafite em pó
São utilizados em redutores de velocidade, veículos, tratores, mancais de
rolamentos,
lubrificação
de
equipamentos
pneumáticos,
bombas
centrífugas, bombas helicoidais, bombas de engrenagem, bombas de
pistão, turbinas a vapor, tomos, sopradores de ar, compressores de ar,
centrífugas de fermento e centrífugas de açúcar. Os lubrificantes são
utilizados nos veículos, tratores e equipamentos já mencionados
anteriormente com a finalidade de reduzir o atrito, que é o contato direto
entre os elementos móveis, permitir partidas rápidas, proteger contra
ferrugem e corrosão, limpar e manter limpo o equipamento e colaborar
com o resfriamento do equipamento. Os equipamentos que utilizam os
lubrificantes em geral e grafite em pó destina-se a moagem de cana,
extração do caldo, bombeamento do caldo e tratamento, assim alçando a
produção do álcool hidratado, do álcool anidro e o açúcar.” (Grifei).

A Lei no 10.833/03 estabeleceu em seu art. 3o, inciso II, o direito: “(...) inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, (...)”.
No mesmo sentido, a Instrução Normativa no 2.121/22, em seu art. 175, §1o, deixa
claro que compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS os combustíveis e lubrificantes, mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em
geradores da energia elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços,
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
22
Portanto, entendo que a Recorrente está com a razão.
Voto por dar provimento a esse ponto do Recurso.

Item 08 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO – CONTAINER FLEX (BIG-
BAG) POLIPROPILENO, LACRES E VÁLVULAS
A Fiscalização justificou a glosa de materiais para acondicionamento — container
flex (big-bag) polipropileno, lacres e válvulas, pela aplicação do ar. 3°, II, da Lei 10.637/02 c/c o
artigo 66, I, b1, da Instrução Normativa SRF 247/2002. A DRJ constatou que essas embalagens não
fazem parte do processo produtivo, são utilizadas no transporte, retornáveis e não são
incorporadas ao produto durante o processo de fabricação, portanto sem direito a crédito.
Os centros de custos ligados a embalagem de produtos acabados foram glosados
após verificação de que o contribuinte ensaca seus produtos em embalagens retornáveis ou em
sacas de 50 kg., que não atendem ao previsto na legislação. Ou seja, a empresa não utiliza as
chamadas embalagem de apresentação aceita pela legislação como dando direito ao crédito e sim
as embalagens de transporte.
Para a Recorrente, tais dispêndios são imprescindíveis à realização da atividade da
empresa, todos os bens e serviços podem ser considerados indispensáveis à produção.
A jurisprudência deste CARF tem analisado o tema, em casos semelhantes (cultivo
de cana-de-açúcar) dando provimento para reconhecer o creditamento (Decisão 3302-006.556,
Relator José Renato Pereira de Deus, 20.10.2019).
Em outros julgamentos do CARF, tem adotado o mesmo entendimento. Veja-se:

CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DE
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS. EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Decisão 9303-012.948, de 11.05.2022,
Relatora Tatiana Midori Migiyama.

EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. 3a. Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais,
Decisão
9303-011.355,
de
30.10.2021, Processo
10925.901881/2011-71, Relator Jorge Olmiro Lock Freire.

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CONCEITO DE INSUMOS NA
SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, 3a Seção, Decisão: 9303-011.354, Relator Jorge Olmiro
Lock Freire, de 30.04.2021.

Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
23
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CRÉDITOS. GASTOS COM EMBALAGEM
PARA ACONDICIONAMENTO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS. FRUTAS
FRESCAS (MAMÃO). POSSIBILIDADE.
Decisão 9303-012.347, CSRF 3a. Turma, 3a Câmara, 3a. Seção, em
25.01.2022, Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

Pela análise do processo e Laudo Técnico acostado, entendo que tais embalagens
não se prestam apenas ao transporte, mas exercem função bem mais ampla em relação ao
processo produtivo.
A Súmula CARF no 235, aprovada em 2025, estabeleceu que despesas com
embalagens de transporte, quando visam à manutenção, preservação e qualidade dos produtos,
são consideradas insumos, dão direito ao crédito de PIS/COFINS, seguindo o entendimento do STJ
(REsp 1.221.170/PR).
Voto pelo provimento do Recurso nesse ponto, para reverter a glosa descrita.

Item 09 – MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO PNEUS
A Fiscalização registrou no TVF (fls. 395) a glosa de serviços de conserto de pneus,
reformas de pneus agrícolas e de caminhões, destacando diversos serviços de Mão de Obra
Manutenção prestados por pessoas jurídicas (fls. 395-396).
A glosa teve fundamento o inciso II, do artigo 30 da Lei 10.637/02, não admitindo
crédito sobre as aquisições se referem a produtos aplicados na lavoura de cana-de-açúcar,
insumos não vinculados à produção.
A Recorrente destacou que os pneus e câmaras de ar utilizadas na sua frota agrícola
são absolutamente necessárias, pois possibilitam o uso de tratores e caminhões, sem os quais não
seria viável realizar a etapa agrícola do processo produtivo, utilizados na fase da colheita,
carregamento e transporte da cana.
O CARF tem admitido o crédito referido. Em processo julgado pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, foi admitido crédito sobre custos/despesas incorridos com lubrificantes,
peças, serviços de manutenção, pneus, câmaras de ar e pedágios, vinculados à prestação de
serviços de transporte de cargas, à aquisição de insumos e à venda dos produtos. (Decisão 9303-
008.401; 3a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Relator Rodrigo da Costa Pôssas,
15.05.2019).
Nos termos da IN 2.121/22, art. 176, § 1o, VII, consideram-se insumos, inclusive,
bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado utilizados em
qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços
cuja utilização implique aumento de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
24
Voto por dar provimento a esse ponto do Recurso.

Item 10 – Serviços de Transporte Rodoviário de mercadoria para exportação
De acordo com a DRJ, no tocante ao transporte de mercadorias para exportação, a
interessada não informou se tais gastos são oriundos da contratação de frete de terceiros ou se
decorrentes de gastos com combustíveis utilizado em veículos próprios.
Portanto, o valor do frete nessa operação somente gerará crédito das contribuições
se atender os requisitos previstos nesse dispositivo legal, isto é, tratar-se de frete contratado para
transportar produtos vendidos cujo ônus seja suportado pelo vendedor. Nesse sentido, a Solução
de Consulta n° 197, SRRF08/Disit, de 16 de agosto de 2011.
A Recorrente sustentou que houve contratação de empresa especializada para
realização do frete, conforme Anexo I do TVF, elaborado pela própria Fiscalização, o qual destacou
a contratação das empresas JACC TRANSPORTES LTDA., TRANSCOCAMAR TRANSPORTES,
TRANSPORTADORA TRANSMACA, TRASNPORTES BORGO S.A., e TRANSPORTES RODOVIÁRIOS V,
para realização do transporte do açúcar (produto finalizado) para exportação.
Com razão a DRJ. Por se tratar de alegação de que possui o direito, o ônus da prova
cabe ao Contribuinte.
Veja-se:
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE:
Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ÔNUS DA PROVA: Decisão 9303-008.680, publicação 04.07.2019.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) PAF. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA:
Decisão 9303-012.985, publicação 10.06.2022.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/08/2007 a 31/08/2007 PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA: Decisão
3002-002.650, publicação 04.05.2023.
Voto por não dar provimento a esse ponto do Recurso.

DISPOSITIVO
Voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas
sobre os seguintes itens: (i) Serviços utilizados como insumos no setor agrícola; (ii) Arrendamento
Agrícola; (iii) Despesas Glosadas ( Adubos e Fertilizantes, Herbicidas e Inseticidas (cloreto de
potássio, superfosfato, herbicidas e inseticidas); Combustíveis; Ferramentas Industriais/Insumos:
Compras de produtos químicos; Materiais de Laboratórios (balão de vidro, papel filtro, pipeta,
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
25
funil, bastão, agulha, copos, algodão) e produtos químicos (sulfato de sódio, sulfito de cobre, ácido
bórico, ácido benzoico, hidróxido de sódio); Pneus e Câmaras de Ar (pneus radiais, pneus de
tratores, câmaras de ar e protetores de câmaras de ar); Uniforme e Materiais de Segurança do
Trabalho (bainha para facão, respirador, capa de chuva, calça, paletó, máscara, calça feminina
jeans, sapato, boné, cinto); (iv) Lubrificantes; (v) Materiais para acondicionamento; (vi) Mão de
obra manutenção de pneus.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, redator designado.
Esse Colegiado decidiu, conforme consta da ata, para manter a glosa de créditos
referentes:

 serviços utilizados como insumos no setor agrícola, com exceção das
despesas com mão de obra e serviços prestados por pessoas físicas,
vencida a conselheira Francisca das Chagas Lemos (relatora), que dava
provimento em maior extensão;
 negar provimento ao pedido de reversão das glosas de créditos referentes
à aquisição de pneus, vencida a conselheira Francisca das Chagas Lemos
(relatora);
 por voto de qualidade, para negar provimento ao pedido de reversão da
glosa com ferramentas operacionais (suportes, brocas, fresa, macho
manual de aço rápido, trena e chaves), vencidas as conselheiras Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Francisca das Chagas Lemos
(relatora).
Assim, foi a mim designado para elaboração do voto vencedor.
Entendeu a nobre Conselheira relatora em seu voto que, conforme seus dizeres,
teria a empresa direito aos créditos apontados,
Ouso discordar da Ilustre Conselheira nos tópicos em apreço.
Façamos a análise.
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
26

1. Despesas com mão de obra e serviços prestados por pessoas físicas
No caso apontado ocorreram despesas com mão de obra contratada para colheita
agrícola.
Contudo, embora não discuta a importância da utilização da pessoa física na fase
agrícola, tais despesas não geram direito creditório.
Tal evento pode ser constatado na atualizada Instrução Normativa RFB no
2.121/2022:

Art. 160. Não darão direito a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
os valores (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso I, "a" e "b", e § 2o, com
redação dada pela Lei no 11.787, de 2008, art. 4o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso I, "a" e "b", e § 2o, com redação dada pela Lei no 11.787, de 2008,
art. 5o):
I - de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins; e
II - das aquisições para revenda:
a) de bens sujeitos à substituição tributária da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins a que se referem os arts. 15 e 16;
b) de bens sujeitos à tributação concentrada a que se refere o art. 60; e
c) de álcool por distribuidores, e comerciantes varejistas e transportadores-
revendedores-retalhistas; e
III - de mão de obra pagos a pessoa física.

A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) consolidou
o entendimento de que não gera direito a crédito de PIS e COFINS o valor pago a título de mão de
obra a pessoa física.
Essa vedação baseia-se na interpretação literal das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 (art. 3o, § 2o, I), que proíbem expressamente o creditamento sobre pagamentos a
pessoas físicas, mesmo que a mão de obra seja utilizada no processo produtivo da empresa,
conforme demonstra o Acórdão CARF abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITO. FOLHA DE SALÁRIOS.
VEDAÇÃO LEGAL.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
27
Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física, por expressa
vedação legal. (Acórdão CARF no 3301-009.153, de 17/11/2020)

Em resumo, para o CARF, os custos com folha de salários e pagamentos a
autônomos (PF) não se enquadram como insumos geradores de crédito PIS/COFINS.
2. Créditos referentes à aquisição de pneus, câmaras
A Ilustre relatora pontua:
A lei assegura o direito ao creditamento relativamente a bens e serviços
adquiridos para utilização como insumos na prestação de serviços e no processo
produtivo da pessoa jurídica, englobando os dispêndios com serviços de
manutenção, pneus e câmaras utilizados na consecução do processo da lavoura de
cana-de-açúcar, desde que os referidos insumos não tenham sido imobilizados e
não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem.
A Decisão de Piso esclarece bem esse item:
Para a DRJ trata-se de glosa de créditos vinculados a produtos aplicados em
veículos e máquinas agrícolas, ferramentas em geral e insumos vinculados à
produção do açúcar.

Constata-se que a atividade da Recorrente não está relacionada a transporte e sim
de agricultura, sendo os veículos utilizados.
Verifico também que não ocorreu maior detalhamento por parte da empresa.
Diante do exposto, não faz jus ao crédito pleiteado.
3. Créditos com ferramentas operacionais (suportes, brocas, fresa, macho
manual de aço rápido, trena e chaves
A Relatora descreveu seu entendimento ao Direito Creditório conforme descrito no
Recurso Voluntário:
Para a Recorrente, os gastos com aquisição de peças e materiais de manutenção,
utilizadas na manutenção e máquinas e implementos da área agrícola, são
essenciais ao seu processo produtivo e permitem direito ao crédito.
Não há discussão da importância de uso de ferramentas operacionais em qualquer
tipo de negócio empresarial.
Contudo, deve ter características próprias para de amoldar no conceito de Insumo
esposado pelo STJ.
Vejamos o que diz a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022:

Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
28
Dos Créditos Decorrentes da Aquisição de Insumos
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o
aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou
fabricação de bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o
inciso I do art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em
razão da intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e
87.04 da Tipi (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou
deteriorados, destruídos em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos
que tenham tido a mesma destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26).
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637,
de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
29
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados
sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de fabricação ou de
prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
30
XV - frete e seguro no território nacional quando da aquisição de bens para serem
utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na prestação
de serviço a terceiros;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XVIII - frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados insumos que
foram vendidos ao seu adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou
não incidência;
XIX - frete e seguro relacionado à aquisição de máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado de que trata o inciso I do caput do art. 179
quando a receita de venda de tais bens forem beneficiadas com suspensão,
alíquota 0% (zero por cento) ou não incidência;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados à
venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas
da produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
31
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias
a clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na
entrega de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais;
e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
§ 3o O valor do dispêndio a que se refere o inciso XXI do § 1o será determinado por
meio da proporcionalização entre o número de trabalhadores empregados na
produção ou na prestação de serviços e o número total de trabalhadores
transportados, em relação ao total dispendido com o transporte.
§ 4o Para efeito do disposto nesta Subseção, considera-se bem, não só produtos e
mercadorias, mas também os intangíveis.
As ferramentas operacionais, uso geral, não atendem o critério de
Essencialidade/Relevância no caso em apreço, pois como bem destacado no REsp no 1221170,
“a aferição da essencialidade ou da relevância daqueles elementos na cadeia
produtiva impõe análise casuística, porquanto sensivelmente dependente de
instrução probatória”.
Dessa forma, caberá às instâncias de origem avaliar se o produto ou o serviço
constitui elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço.
Como bem expresso, todo elemento deverá ser avaliado junto com o processo
produtivo e/ou execução do serviço, que no caso em tela entendo não atender os requisitos
apresentados.
Diante do exposto, não faz jus ao crédito pleiteado.
I – DISPOSITIVO
Pelo exposto, conforme razões elencadas, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário em relação aos itens: (i) Despesas com mão de obra e serviços prestados por pessoas
físicas; (ii) Créditos referentes à aquisição de pneus, câmaras; e (iii) Créditos com ferramentas
operacionais (suportes, brocas, fresa, macho manual de aço rápido, trena e chaves).

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.400 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720116/2010-52
32

Fl. 1269
DF CARF MF
Original